Tribunal: TJBA
Processo: 8017467-95.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8017467-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DANIELLE SOBRAL PORTO COSTA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL FARIAS CAVALCANTE MARTINS, THIAGO MAIA D OLIVEIRA, LUCAS ARAUJO FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que, em juízo de conformidade, negou seguimento a recurso extraordinário, por entender aplicáveis os Temas 339 e 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta a inaplicabilidade desses temas, sob o fundamento de que a controvérsia envolveria questão constitucional direta, ligada à persecução penal por falsidade ideológica e uso de documento falso, bem como deficiência de fundamentação do acórdão recorrido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia deduzida no recurso extraordinário, relativa à existência de justa causa para o recebimento da denúncia, configura ofensa direta à Constituição ou ofensa meramente reflexa, a atrair a incidência do Tema 660 da repercussão geral; e (ii) saber se o acórdão recorrido e o julgamento dos embargos de declaração atenderam ao dever constitucional de fundamentação, nos termos do Tema 339 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia sobre a existência de justa causa para o recebimento da denúncia exige exame prévio da legislação infraconstitucional, especialmente dos arts. 41 e 395, III, do CPP, que disciplinam os requisitos de admissibilidade da ação penal. Por isso, eventual afronta aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988 é indireta ou reflexa, o que atrai a incidência do Tema 660 da repercussão geral do STF.

4. A alegação de questão constitucional direta não afasta a natureza infraconstitucional da discussão, pois a verificação da suficiência dos indícios de autoria e materialidade demanda apreciação de normas ordinárias de direito processual penal, e não interpretação imediata da Constituição.

5. Não há violação ao art. 93, IX, da CF/1988 quando o acórdão recorrido enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. No caso, o acórdão apreciou a existência de justa causa para o recebimento da denúncia e a autonomia entre os fatos apurados no feito e aqueles discutidos em outra ação penal, tendo os embargos de declaração reiterado a suficiência da motivação adotada.

6. O dever de fundamentação não impõe o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, bastando motivação adequada, ainda que sucinta, nos termos do Tema 339 da repercussão geral do STF. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A controvérsia acerca da existência de justa causa para o recebimento da denúncia, quando dependente da interpretação de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta à Constituição, incidindo o Tema 660 da repercussão geral do STF. 2. Não há violação ao art. 93, IX, da CF/1988 quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente para o enfrentamento das questões essenciais da causa, ainda que sem examinar pormenorizadamente todas as alegações da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Recurso em Sentido Estrito n.º 8017467-95.2024.8.05.0001, em que figura como Agravante DANIELLE SOBRAL PORTO COSTA DE OLIVEIRA e como Agravados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e IURI CARDOSO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça